Tribunal: STF
Processo: AI 794573
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR MUNICIPAL. AUMENTO DE VENCIMENTOS. ISONOMIA. SÚMULA 339 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO 


I – Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula 339 do STF). Precedentes. 




II – Agravo regimental improvido.